Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-11.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-11.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANICE CAROLINA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DA OPERAÇÃO DA BARRAGEM DA PEDRA (UHE PEDRA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA GESTÃO HIDROLÓGICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE (NOTA TÉCNICA/REGISTROS OFICIAIS). ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO (ART. 37, §6º, CF). PNSB (LEI 12.334/2010, ART. 4º, III). ART. 1.292 DO CC. TEORIA DA ASSERÇÃO PARA AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. FORÇA MAIOR AFASTADA (EVENTO PREVISÍVEL/EVITÁVEL DIANTE DE ALERTAS E GESTÃO DA VAZÃO). PRECEDENTES DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ações de indenização por danos morais e materiais propostas por moradora de Jitaúna/BA contra a Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, em razão de inundação de sua residência provocada pela abertura abrupta das comportas da Barragem da Pedra, no Médio Rio das Contas, entre 24 e 26 de dezembro de 2022. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação: a autora, buscando majoração do quantum indenizatório; e a ré, pleiteando a reforma integral da condenação, sob alegações de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória;
(ii) analisar eventual nulidade da sentença por fundamentação deficiente;
(iii) verificar a legitimidade passiva da CHESF e a possibilidade de denunciação da lide ao Município de Jitaúna;
(iv) examinar a configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária pela inundação; e
(v) avaliar a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos documentais constantes dos autos — em especial a Nota Técnica do INEMA e relatórios oficiais — bastam à formação do convencimento judicial (CPC, art. 355, I), afastando a alegação de cerceamento de defesa.

A sentença apresenta fundamentação suficiente e coerente, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, razão pela qual se afasta a alegada nulidade por fundamentação deficiente.

A legitimidade passiva da CHESF deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando a narrativa fática que a vincula à operação da barragem. A competência municipal prevista no art. 8º da Lei nº 12.608/2012 não exclui a responsabilidade da concessionária pelo controle técnico e seguro da barragem, sendo incabível a denunciação da lide ao Município.

A responsabilidade da CHESF é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal e o art. 4º, III, da Lei nº 12.334/2010 (Política Nacional de Segurança de Barragens), que impõem ao empreendedor o dever de responder pelos danos decorrentes de mau funcionamento ou gestão inadequada do empreendimento.

A força maior é afastada, pois o evento climático, embora intenso, era previsível, conforme alertas meteorológicos, e não foram adotadas providências preventivas adequadas nem emitidos alertas suficientes à população. A omissão na gestão da defluência e a ausência de comunicação eficaz caracterizam falha operacional.

A inexistência de condenação por danos materiais não impede a configuração dos danos morais, que decorrem do abalo à dignidade e à tranquilidade da autora, privada de seu direito à moradia por evento evitável.

O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Diante da sucumbência integral da ré em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações da autora e da ré conhecidas e não providas. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o acervo documental dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

Fundamentação concisa, desde que lógica e clara, não configura nulidade da sentença.

A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, bastando a narrativa fática que vincula a parte ao evento danoso.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na operação e gestão de barragens.

A excludente de força maior não se aplica quando o evento danoso é previsível e evitável mediante adequada gestão técnica.

A indenização por dano moral é devida independentemente da comprovação de dano material, quando configurado o abalo extrapatrimonial.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 1.292; CPC, arts. 355, I; 371; 85, §§2º e 11; Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III; Lei nº 12.608/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 520790/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2039366/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.10.2024; TJBA, AC 8000269-38.2023.8.05.0144, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª Câmara Cível, j. 13.08.2025; TJBA, AC 8000100-51.2023.8.05.0144, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000232-11.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante JOANICE CAROLINA DE JESUS e outros e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Salvador, .